Tribunal: TJDFT
Processo: 0764919-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CRUZEIRO MARÍTIMO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de indenizatória na qual a parte autora narrou que, em 26/11/2019, reservou duas cabines no navio MSC FANTASIA por R$ 9.094,00 cada, para uma viagem de Natal de 9 dias. Alegou que o itinerário incluía Buenos Aires, Punta del Este e Ilhabela. Afirmou que a viagem teve problemas, tendo o navio atrasado em Buenos Aires, reduzindo o tempo de passeio no local. Aduziu que a parada em Punta del Este foi cancelada devido a condições climáticas, resultando em dias adicionais de navegação. Informou que a viagem que deveria ter três destinos internacionais se transformou em uma breve estadia em Buenos Aires e seis dias de navegação prolongada. Por fim, requereu à restituição imediata de 1/3 do montante pago pelo serviço viciado (R$ 3.091,00 por cabine) monetariamente atualizado, bem como a reparação por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 para cada autor.
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais, nos termos da sentença.
3. Irresignada, a ré interpôs recurso inominado tempestivo e regular. Foram apresentadas as contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a recorrente defende, em síntese, que o procedimento de embarque está sujeito à fiscalização da Polícia Federal, não possuindo ingerência sobre o modus operandi do órgão federal, além de que o atraso nesse momento foi breve. Alega que as alegações da parte recorrida sobre o atraso em Buenos Aires carecem de comprovação, bem como a ocorrência de congestionamento de embarcações no percurso para o porto de Buenos Aires. Aduz que, quanto à ausência da parada em Punta Del Este, justifica que foi devido às condições climáticas e à autoridade do Comandante de alterar o itinerário para garantir a segurança, ressaltando que o "mau-tempo" não pode ser definido de maneira subjetiva. Informa que a alteração de itinerário é prevista nas Condições Gerais do contrato e a ênfase é na experiência de hospedagem, não no transporte. Afirma que a recorrente assegura que não houve demoras excessivas no embarque, apesar de condições marítimas agitadas e que fatores como mar agitado, congestionamento e atrasos são inerentes à navegação. Assevera que cumpriu as obrigações legais e contratuais, priorizando a segurança dos passageiros. Nega ter havido falhas na prestação de serviços e alega que parte recorrida não sofrera danos morais significativos devido ao ocorrido em Punta Del Este. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5.1. Sabe-se, ainda, que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Ponto fulcral neste caso é acerca se ocorreu a falha na prestação de serviços pela ré recorrente, que justificou a alteração de itinerário sob o argumento de condições climáticas adversas, além do congestionamento de embarcações no percurso para porto de Buenos Aires a época do passeio da parte recorrida.
7. Certo é que o fornecedor não responde pelos danos decorrentes de força maior, se não houver por eles se responsabilizado, consoante artigo 393 do Código Civil.
8. Ademais, quanto ao desvio de itinerário, o cruzeiro marítimo promovido recorrente é regido pelas cláusulas do contrato, que assim prevê (ID 50209250, pág. 28 e 31): “12-12.1 A organização do Cruzeiro, bem como do pacote turístico internacional são feitos muitos meses antes pela Empresa. Esporadicamente pode ser necessário efetuar alguma alteração de ordem operacional, comercial ou de outra natureza e a Empresa reserva-se o direito de fazê-la a qualquer tempo. (...) 15.2 O itinerário do Cruzeiro, em função das condições climáticas, por segurança, por instabilidades sociais ou políticas locais, ou outras situações fortuitas e/ou de força maior incontroláveis pela Empresa/Navio, pode ser modificado a qualquer momento, aplicando-se as disposições da cláusula 15.1 supra.”
9. Pelo diálogo das fontes, resta claro que em caso de força maior, inexiste responsabilidade a ser imputada à fornecedora de serviços se assim restou compactuado por meio do contrato de condições gerais que possui força entre as partes e inexistência de óbice legal.
10. A questão a ser analisada a partir de agora é se a ré recorrente comprovou o alegado, isto é, se de fato ocorreu alterações climáticas que justificaria a alteração de itinerário narrada pela parte recorrida, o que resta evidenciado nos documentos colacionados nos autos.
11. Em análise do acervo probatório, em específico dos IDs 50209257, 50209258, 50210509 e 50210510, a recorrente logrou êxito em comprovar o mau tempo narrado. Assim, diante da presença de uma situação de força maior que justifica a mudança do itinerário, a isenção a responsabilidade de indenização é medida impositiva.
12. Cumpre ressaltar ainda que a empresa também tomou a iniciativa de oferecer compensação material à parte recorrida, conforme narrado pela recorrente em sede de contestação, que não foi impugnado pela parte recorrida, ponto, portanto, incontroverso.
13. Quanto aos precedentes colacionados nas contrarrazões, percebe-se que o entendimento esposado é de que o descumprimento contratual só é caracterizado ante a alteração de itinerário injustificada, o que não se aplica à situação dos autos. Ademais, verifica-se que os precedentes não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 927, do Código de Processo Civil que vinculam o órgão julgador.
14. Nesses fundamentos, necessário reformar a sentença retro e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Precedentes: Acórdãos 1407661 e 1362079.
15. Por fim, não há que se falar em dever de reparação por dano moral sob o fundamento de falha na prestação de serviços ou prestação de serviço defeituoso, haja vista que pelas razões expostas acima ela não ocorreu.
16. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
17. Conforme se extrai do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, as custas processuais e os honorários advocatícios são devidos somente quando o recorrente for integralmente vencido no recurso.
18. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.